Tribunal: TCU
Processo: 022.927/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (Extinto) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 634374, firmado com o/a MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOME, Siafi/Siconv 634374, função null, que teve como objeto OBJETO: COMERCILAIZACAO - APOIO A IMPLANTACAO DE FEIRA LIVRE NO MUNICIPIO DE SOLIDAO/PE. (no da TCE no sistema: 1253/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 3943/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 090/2008 (Siafi 634374,) firmado para a implantação de Feira Livre no Munícipio de Solidão/PE. Considerando que a unidade técnica identificou diversos eventos interruptivos a partir da apresentação intempestiva da prestação de contas, em 27/9/2010, verificando o transcurso do prazo prescricional entre 24/4/2015 (Nota Técnica 60/2015 - peça 50) e 5/6/2020 (Nota Técnica 9/2020 - peça 53), o que evidencia a ocorrência de ambos os tipos de prescrição, quinquenal e intercorrente; Considerando que o Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico concordou que as pretensões ressarcitória e punitiva foram fulminadas pela prescrição, sem prejuízo de ressalvar que, no caso de prestação intempestiva das contas, como o ora analisado, incide o inciso I do art. 4o da Resolução/TCU 344/2022 e, portanto, o termo inicial corresponde ao prazo final para prestação de contas (29/06/2010), e não à data da apresentação das contas (27/09/2010), prevista no inciso II do referido dispositivo, como apontou a unidade técnica; Considerando as propostas uniformes da AudTCE e do MP/TCU no sentido de reconhecer a prescrição e, em razão disso, arquivar o processo (peças 82-85); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com fulcro no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento nos arts. 2o e 8o da Resolução TCU 344/2022; b) dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome; c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 11 da Resolução TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 022.927/2023-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Diomésio Alves de Oliveira (CPF XXX.561.704-XX) e Maria Aparecida Vicente Oliveira Caldas (CPF XXX.736.804-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Solidão/PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há.